Tribunal: TJMT
Processo: 1023475-53.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1023475-53.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada Elvira Kelli de Almeida Cruz, em favor Eberson Correia de Campos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente figura no polo passivo da Ação Penal n. 000046785-81.2018.8.11.0042, que tramita em segredo de justiça perante o juízo acima indicado e foi desmembrada da Ação Penal n. 0030586-81.2018.811.0042 (código 539066) que continuou a tramitar em relação aos corréus.
A imperante aduz que, na ação penal originária, foram encetadas várias tentativas frustradas para citar o paciente, situação que decorreu do fato de ele ter sido mantido preso na Penitenciária Central do Estado desde 9 de novembro de 2018 até 25 de maio de 2019 e retornando em 16 de outubro de 2019, onde ainda se encontra custodiado (ID 114012485), circunstância que ensejou, no dia 24 de janeiro de 2019, o irregular desmembramento do processo em relação à sua pessoa, bem como a manutenção da sua prisão preventiva, por se considerar que estava em local incerto e não sabido.
Assevera que o mandado de citação somente não foi cumprido por falhas do Poder Judiciário e da Secretaria de Justiça do Estado de Mato Grosso que, mesmo diante da notícia de que o paciente estava preso, não lograram êxito nas diligências que empreenderam a fim de localizá-lo no citado ergástulo, no qual cumpre pena em virtude do Processo Executivo de Pena n. 0045324-74.2018.8.11.0042.
Salienta que, na referida execução penal, o paciente atingiu o lapso temporal para progressão de regime em 8 de março de 2020; e, na data de ontem, isto é, em 23 de dezembro de 2021, foi prolatada decisão que lhe concedeu a progressão de regime, não obtendo tal benefício porque sobreveio a informação, por intermédio de uma certidão, sobre a existência do citado mandado de prisão em aberto em desfavor dele extraído dos autos da Ação Penal n. 0030586-81.2018.811.0042.01.0001-04.
Sustenta que “o processo que decretou a prisão preventiva do paciente se trata de crime tipificado no art.157, §2o, I, II e V, c.c. art. 29, caput, todos do Código Penal, o qual prevê pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e mesmo que venha a ser condenado à pena máxima este já cumpriu em regime mais gravoso que o legal, o período de 01 ano e 09 meses em regime fechado, posto que pelos seus outros delitos este já havia atingido o requisito objetivo em 08/03/2020, portanto temos como configurado o constrangimento ilegal, a ensejar a alforria do paciente, por via do presente remédio heróico.”
Averba que se o paciente tivesse sido citado regularmente, a eventual condenação já estaria unificada no âmbito do executivo de pena e ele já teria obtido a progressão de regime para passar o Natal e o ano novo com sua família, aduzindo, também, que há excesso de prazo para a formação de sua culpa nos autos da Ação Penal n. 0030586-81.2018.811.0042.
Registra que embora o paciente tenha várias condenações criminais, está cumprindo sua dívida para com a sociedade; e que ele possui domicílio certo, além de profissão definida, circunstâncias que também tornam injustificável sua custódia provisória.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e comunicação da decisão ao Juízo das Execuções Penais da Comarca de Cuiabá (SEEU 0045324-74.2018.811.0042). E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não se verifica, primo oculi, a ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, porquanto foi ordenada não apenas porque ele estava em lugar incerto e não sabido, mas porque estava evidenciada a periculosidade concreta de sua pessoa, diante de sua reiteração delitiva, tal como pode ser visto desta parte do referido decisum:
[...] Presente, igualmente o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), fundamentado na reiterada prática delitiva dos acusados (folha de antecedentes criminais em anexo). Conforme folha de antecedentes criminais em anexo, o denunciado possui condenação pelo crime tipificado no art. 35 da Lei no 11.343/06 (Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei:), perante a 3a Vara Criminal da Comarcar de Colíder/MT, além disso responde a outras duas ações penais por furto, sendo uma em Nova Canaã do Norte/MT (Cód. 52185) e a outra Colíder/MT (Cód. 96236). Como vimos, o denunciado é contumaz na prática de delitos, o que justifica a permanência de sua custódia cautelar para a garantia da ordem pública, diante da concreta periculosidade evidenciada. [...] (ID 114012482 - Pág. 47). Negritamos
Além disso, verifica-se que todas as questões relativas aos eventuais equívocos que se sucederam na ação penal relatados nesta impetração, ao que parece, não foram levados ao conhecimento da autoridade indigitada de coatora, de modo que, para evitar supressão de instância, afigura-se prudente ouvi-la acerca de tais temáticas para, com segurança, julgar o mérito deste mandamus.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, por certo não é o caso destes autos; isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configuraria medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das câmaras criminais isoladas deste Tribunal de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada e determino que, após o término do recesso forense, sejam estes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para a sua devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento desta ação a cargo do (a) desembargador (a) que assumirá a sua relatoria.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista